Tribunal: TJDFT
Processo: 0739558-02.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
CONSUMIDOR. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ATRASO OU CANCELAMENTO DE VOO INTERNACIONAL. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO DEMONSTRADA. DEFEITO DO SERVIÇO CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. PRESSUPOSTOS PRESENTES. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. QUANTIFICAÇÃO. OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. ADSTRIÇÃO À NORMATIVA DA EFETIVA EXTENSÃO DO DANO. APELAÇÃO DESPROVIDA.

1. A responsabilidade civil dos fornecedores de serviços, a cujo conceito se amolda a empresa de transporte aéreo ré, é objetiva, fundada no risco da atividade desenvolvida (CDC, arts. 6o, I, e 14; CC, arts. 186, 187, 730, 733, 734, 927, 932, III, e 933), não se fazendo necessário perquirir acerca da existência de culpa. Em tais casos, basta a comprovação do liame de causalidade entre o defeito do serviço e o evento danoso experimentado pelo consumidor, cuja responsabilidade somente poderá ser afastada/minorada nas hipóteses de caso fortuito/força maior (CC, art. 393), inexistência do defeito (CDC, art. 14, § 3o, I) e culpa exclusiva do ofendido ou de terceiros (CDC, art. 14, § 3o, II).

2. No julgamento do RE 636331/RJ, sob a sistemática da repercussão geral, foi fixada a tese de que as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, seriam aplicáveis especificamente em casos de indenizações de danos materiais, não alcançando as indenizações por danos morais.

3. O caso fortuito, pertinente a problemas na aeronave, manutenção não programada, além de não consubstanciar excludente de responsabilidade na hipótese, pois se associa a fortuito interno (ligado aos riscos da atividade), limita-se a mera alegação pela ré, sem qualquer prova do fato impeditivo do direito dos apelados.

4. Cumpre salientar que, durante todo o trâmite do processo, a apelante não colacionou sequer uma prova para demonstrar suas alegações (CPC, art. 373, II). Por outro lado, os apelados colacionaram vários documentos que sustentam suas pretensões, cumprindo a contento com o encargo de comprovar os fatos constitutivos do direito por eles asseverado (CPC, art. 373, I).

5. O dano moral se relaciona diretamente com os prejuízos ocasionados a direitos da personalidade, cuja violação afeta diretamente à dignidade do indivíduo e constitui motivação suficiente para fundamentar uma ação compensatória dessa natureza (CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI).

6. Deve-se observar que o atraso e cancelamento no voo de Buenos Aires – Argentina para São Paulo – Brasil, no dia 30/7/2019, que partiria às 14h45min e chegaria em São Paulo às 17h25min, ensejou a perda da conexão entre as cidades de São Paulo e Brasília, situação que motivou a realocação do voo dos apelados para o dia seguinte (31/7/2019), acarretando um atraso para a chegada ao destino de 21 horas.

7. A quantificação dos danos morais deve obedecer a critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em conta, além da necessidade de compensação dos danos sofridos, as circunstâncias do caso, a gravidade do prejuízo, a situação do ofensor (empresa de transporte aéreo – atuando em voos nacionais e internacionais, empresa de grande porte) e a prevenção de comportamentos futuros análogos. Normativa da efetiva extensão do dano (CC, art. 944).

8. Recurso desprovido.